Tribunal: TJSP
Processo: 2080791-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Desapropriação – Levantamento dos valores depositados – Possibilidade – Sentença proferida - Inexistência de recursos - Art. 34, Decreto-lei no 3.365/41 – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080791-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CÉLIA
FANGANIELLO LAGONEGRO POLETINI e ANTONIO SERGIO POLETINI, é
agravado COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRÔ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080791-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2080791-24.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
1a Vara da Fazenda Pública
Processo no 1038998-70.2014.8.26.0053
Agravante:
CÉLIA FANGANIELLO LAGONEGRO POLETINI E OUTROS
Agravada:
COMPANHIA DO METROPOLITANOS DE SÃO PAULO -
METRÔ
Voto no 22.689
Agravo de Instrumento Ação de Desapropriação Levantamento
dos valores depositados Possibilidade Sentença proferida -
Inexistência de recursos - Art. 34, Decreto-lei no 3.365/41
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célia
Fanganiello Lagonegro Poletini e Antonio Sérgio Polentini contra a r. decisão
que, em Ação de Desapropriação, indeferiu o pedido de levantamento dos
valores depositados.
Pretende a Agravante a reforma da decisão, afirmando que
se trata de pagamento definitivo da indenização fixada em decisão transitada
em julgado em 2019. Esclarece que não se efetivou a imissão na posse, pois foi
constatado pelo Oficial de Justiça que os imóveis foram invadidos, sendo
necessária a requisição de força policial, mas as providências necessárias
foram suspensas pelo Decreto Estadual no 64.862/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080791-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 227/228). A
Agravante formulou pedido de reconsideração (fls. 230/233), que foi
indeferido (fl. 279).
Regularmente processado o recurso, a Agravada não
apresentou contraminuta (fl. 12).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É dos autos que, em setembro de 2014, a Agravada ajuizou
Ação de Desapropriação contra os Agravantes, pretendendo a desapropriação
e fixação do valor da indenização dos imóveis de propriedade dos réus
indicados, declarados de utilidade pública. O valor da oferta inicial foi de R$
386.910,00 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e dez reais - fls. 1/3
dos autos principais).
Em 12/8/2019 o feito foi sentenciado, julgado procedente,
“para incorporar ao patrimônio da autora os imóveis descritos na inicial,
declarados de utilidade pública pelo Decreto Estadual no 60.272/14,
devidamente individualizados no laudo pericial e esclarecimentos. Outrossim,
fixo o valor de R$ 735.204,00 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e
quatro reais), para março de 2015, como indenização justa a ser paga aos
requeridos. O montante deverá sofrer atualização pela Tabela do Tribunal de
Justiça, desde a data base do laudo até o depósito.” (fls. 457/461 dos autos
principais). A decisão de fl. 465 acolheu embargos declaratórios apresentados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080791-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apenas “para constar que a carta de adjudicação há que ser expedida em favor
da expropriante (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO)”.
Não houve interposição de recursos e não há remessa
necessária (art. 28, §1o, Decreto-lei 3.365/41).
A expropriante havia depositado o valor inicialmente
ofertado (fls. 45 dos autos principais) e complementou o valor a fls. 468 dos
autos principais, requerendo a expedição de mandado de imissão na posse (fls.
467 dos autos principais).
Trata-se, portanto, conforme alegado, de pedido de
cumprimento definitivo de sentença. O valor fixado não foi impugnado por
nenhuma das partes e encontra-se depositado nos autos.
O
Decreto-lei
no
3.365/41,
que
dispõe
sobre
desapropriações por utilidade pública determina, em seu artigo 34:
Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova
de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam
sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo
de 10 dias, para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre
o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos
interessados a ação própria para disputá-lo.
No caso, os expropriados já juntaram certidão atualizada do
Registro de Imóveis (fls. 476/479 dos autos principais), inexistindo qualquer
dúvida quanto à titularidade dos bens.
Assim, cumpridos os demais requisitos do art. 34 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080791-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Decreto-lei no 3.364/41, de rigor o deferimento do levantamento das quantias
depositadas. Anote-se que a imissão na posse da expropriada é irrelevante
para o levantamento da indenização depositada, sendo certo que a Constituição
Federal determina que o Estado poderá expropriar a propriedade privada
mediante justa e prévia indenização.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
acima.
Ana Liarte
Relatora